Tribunal: TJSP
Processo: 0003669-55.2014.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração. Materialidade, autoria e culpa amplamente demonstradas. Laudos periciais que indicaram estar o veículo conduzido pelo réu em velocidade superior à máxima permitida na via e demonstraram, ainda, a dinâmica do acidente, nos mesmos moldes relatados pelas testemunhas e, inclusive, pelo próprio acusado, que, nesse aspecto, apenas negou estar em

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração. Materialidade, autoria e culpa amplamente demonstradas. Laudos periciais que indicaram estar o veículo conduzido pelo réu em velocidade superior à máxima permitida na via e demonstraram, ainda, a dinâmica do acidente, nos mesmos moldes relatados pelas testemunhas e, inclusive, pelo próprio acusado, que, nesse aspecto, apenas negou estar em alta velocidade no momento anterior ao acidente. Clima de forte chuva plenamente ressaltado, o qual impõe o dever objetivo de maior cautela na condução de veículos, atitude esperada do homem médio e, principalmente, dos possuidores de CNH profissional. Acusado que trafegava com seu caminhão pela rodovia, na pista da esquerda, em alta velocidade, e que, ao frear bruscamente na região do acidente, perdeu o controle da direção do veículo, vindo a colidir com o guincho que atendia a um acidente na via, e, em seguida, a atingir a vítima. Existência de sinalização na via confirmada pelo próprio apelante na delegacia, não havendo que se falar em eventual conduta temerária da vítima, a qual, ainda que houvesse restado demonstrada, não exclui a do réu, em sendo inexistente a compensação de culpas no Direito Penal Brasileiro. Condenação mantida.
PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Base fixada no mínimo legal e ali tornada definitiva a reprimenda em dois anos de detenção, estabelecido regime inicial aberto, em se cuidando de réu primário e de bons antecedentes. Substituição da corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária no importe de 10 salários-mínimos, destinados aos herdeiros da vítima. Manutenção.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar proporcionalidade. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Mantida, portanto, a pena final de 2 meses de suspensão do direito de dirigir.
Recurso desprovido.